Tribunal: TJDFT
Processo: 0755938-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755938-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA COSTA DOS SANTOS CASTRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANDRESSA COSTA DOS SANTOS CASTRO, em face da decisão proferida que indeferiu a tutela de urgência consistente no fornecimento e custeio de tratamentos incluindo o implante de gerador para neuroestimulação, ação ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Explica que a agravante sofre com dor pélvica crônica desde 2020, o que impacta diretamente sua qualidade de vida. Possui endometriose, cistite intersticial e infecção crônica na bexiga. Apresenta ainda polaciúria, nocturia e urgência miccional. Realizou cirurgias de hemorroida, endometriose há 13 anos, desligamento neural da bexiga e cisto benigno na coluna. Após vários procedimentos que incluem medicamentos e fisioterapia, além de cirurgias extensas para remoção de foco de endometriose, as dores persistem. Esclarece que após esgotar as alternativas de tratamento disponíveis, foi recomendado por seus médicos se submeter ao procedimento de implante de gerador para neuroestimulação, incluindo implante de eletrodos cerebral ou medular e impedanciometria em caráter de urgência. Argumenta que os procedimentos são adequados para Quadro Clínico da requerente, e constam do rol da ANS, sob a diretriz da DUT 37 e 39. Informa que o implante de gerador para neuroestimulação é um procedimento minimamente invasivo para tratar dor crônica e que a agravante preenche os critérios estabelecidos pela referida Diretriz de Utilização (DUT) 37 e 39. Salienta a obrigatoriedade de cobertura de procedimento que constam no rol da ANS, mais do que isso, o direito à cobertura, conforme art. 10, §4° da Lei n°9656/98. Requer a concessão de tutela de urgência para que a agravada seja compelida a garantir os procedimentos cirúrgicos, implante de gerador para neuroestimulação, implante de eletrodos cerebral ou medular e a impedanciometria, dos materiais requeridos pelo médico assistente necessários para a realização da cirurgia, bem como dos honorários médicos. No mérito pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANDRESSA COSTA DOS SANTOS CASTRO, em face da decisão proferida que indeferiu a tutela de urgência consistente no fornecimento e custeio de tratamentos incluindo o implante de gerador para neuroestimulação, ação ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a Bradesco Saúde S/A não se enquadra em entidade de autogestão, conforme enunciado de Súmula no 608/STJ. A decisão impugnada é a seguinte: “Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para determinar à requerida que custeie os procedimentos cirúrgicos, implante de gerador para neuroestimulação, implante de eletrodos cerebral ou medular e a impedanciometria, bem como dos materiais requeridos pelo médico assistente necessários para a realização da cirurgia, além dos honorários médicos, considerando que, inexistindo risco de perecimento imediato de direito, deve o pleito ser submetido ao devido contraditório. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” A fundamentação utilizada para indeferir o pleito foi de que não há risco de perecimento imediato do direito. Entretanto, a agravante sofre com dor pélvica crônica desde 2020, o que impacta diretamente sua qualidade de vida. Possui endometriose, cistite intersticial e infecção crônica na bexiga. Apresenta ainda polaciúria, nocturia e urgência miccional. Realizou cirurgias de hemorroida, endometriose há 13 anos, desligamento neural da bexiga e cisto benigno na coluna. A dor crônica impede qualquer possibilidade de qualidade de vida. Além disso se o tratamento prescrito consta no Rol de Procedimentos da ANS, preenche os critérios estabelecidos na DUT 37 e 39, está entre as coberturas oferecidas pelo plano de saúde e não pode ser negado. Consta nos autos que a agravante se submeteu a vários tratamentos sem sucesso, esgotando as alternativas de tratamento existente. O tratamento que se pleiteia busca minimizar as consequências das mazelas que acometem a agravada. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, por se tratar de paciente com dor pélvica crônica e incapacitante, a cobertura não pode ser negada ou postergada. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, nos termos do pedido efetuado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II do CPC). Brasília, 19 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital